Tribunal: TJSP
Processo: 1008519-55.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Servidor público estadual beneficiário do IAMSPE. Pretensão à inclusão dos genitores como agregados, mediante contraprestação, para assistência médico-hospitalar. Possibilidade. Lei Estadual no 12.291/2006 que flexibilizou o prazo de 180 dias para adesão. Requisitos preenchidos. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.